Tribunal: TJSP
Processo: 0007557-43.2012.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0007557-43.2012.8.26.0220 Guaratinguetá Voto no 16.256-D
1
Registro: 2020.0000115771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007557-43.2012.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO VICENTE TUNISSE PENIDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007557-43.2012.8.26.0220 -Voto no 16.256
2
Apelação Cível no 0007557-43.2012.8.26.0220
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Antonio Vicente Tunisse Penido
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 16.256
Ementa:
Direito tributário. Execução fiscal. IPVA.
Isenção. Deficiente físico. Art. 13, inciso III, da
Lei
no
13.296/2008.
Ausência
de
demonstração do cumprimento dos requisitos
legais. Argumentos amparados unicamente
em concessão de cartão de estacionamento
conforme o disposto na Resolução Contran no
304/2008. Impossibilidade de reconhecimento
do benefício fiscal. Defesa ora rejeitada.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 45/verso, cujo relatório é adotado,
julgou extinta a execução fiscal por reconhecer o direito do impetrante à
isenção do imposto, já que se trata de pessoa portadora de necessidades
especiais.
O apelo é do Estado de São Paulo que persegue a
inversão do resultado ao argumento de que não há provas de
cumprimentos dos requisitos legais para a concessão do benefício fiscal e
sustenta que a decisão ofende a separação de poderes (fls. 48/60).
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007557-43.2012.8.26.0220 -Voto no 16.256
3
fl. 64).
É o relatório.
A execução fiscal foi proposta com vistas à cobrança de
IPVA dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 em relação ao veículo VW/Gol
1000, de placas BVQ-5169 (certidões de dívida ativa: fls. 03/08).
Após citado, o executado inicialmente pretendeu o
parcelamento da dívida e argumentou que possui vários débitos da mesma
natureza, com o que requereu suspensão do processo por doze meses
para ir saldando paulatinamente sua dívida (fl. 25).
Negado esse pedido, argumentou com o direito de
isenção do IPVA a pessoas portadoras de deficiência e apresentou, para
tanto, cartões de estacionamento em vagas especiais, conforme o disposto
na Resolução Contran no 304/2008 (fls. 34/35).
Não obstante o respeito ao entendimento adotado no
julgado, a prova apresentada, relativa unicamente ao cartão de autorização
de estacionamento em vaga especial, não é suficiente para o
reconhecimento do benefício fiscal.
Na forma do artigo 13, III, da Lei no 13.296/08 (na
redação conferida pela Lei no 16.498/17), é isento de IPVA um único
veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autista.
E as circunstâncias dos autos não demonstram ser esse
o único veículo de propriedade do executado. Ao contrário, e como indicado
na petição de fl. 25 e extrato de fl. 26, há indicativos de que o executado
seja proprietário de outros veículos.
Além disso, a mera concessão de cartão de vaga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007557-43.2012.8.26.0220 -Voto no 16.256
4
estacionamento na forma da Resolução Contran no 304/2008 não é
suficiente para comprovar a condição de necessidade especial do
executado, já que esse cartão é destinado à utilização de vaga de
estacionamento de veículos que transportam pessoas portadoras de
deficiência e dificuldade de locomoção.
Portanto, não há o que equiparar entre essas condições
para fins de benefício fiscal de isenção, observada a regra do artigo 111 do
CTN.
Ausente prova de sujeição de condições especiais que
autorize a concessão do benefício fiscal, fica afastada a r. sentença e
determina-se o prosseguimento da execução fiscal.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator